Tribunal: TJDFT
Processo: 0745933-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745933-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES COELHO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por PEDRO HENRIQUE FERNANDES COELHO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0744145-57.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos (ID 250427067 do processo referência): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, em que o autor informa que se inscreveu no concurso público promovido pelos réus para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o "Cargo 12: Analista de Sistemas de Saneamento – Especialidade: Químico", tendo sido aprovado na 3a colocação na classificação geral da ampla concorrência. Alega que, com a retificação do edital, foi previsto no item 4 que "Não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras e(ou) hipossuficientes para provimento imediato, sendo mantido cadastro de reserva." Por conseguinte, o autor sustenta que restou prejudicado pela cláusula de barreira totalmente ilegal que beneficiou indevidamente um candidato da lista de hipossuficientes, pois não será convocado para a prova discursiva, já que apenas dois candidatos da lista da ampla concorrência estarão sendo convocados para a próxima etapa. Assim, requer a tutela de urgência para que seja imediatamente convocado para a prova discursiva, garantindo-lhe o direito de continuar regularmente no certame e prevenindo danos irreparáveis decorrentes de sua exclusão indevida. DECIDO. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 16 da Lei n. 4.949/2012 que estabelece as regras gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, determina que "É admitido condicionar a correção ou a participação em prova de determinada etapa à aprovação e classificação na etapa anterior, simultânea ou isoladamente.", acrescentando seu parágrafo único que "O edital normativo do concurso pode limitar a quantidade de participantes da etapa seguinte a determinada quantidade de candidatos por vaga, observada a ordem de classificação.". A previsão de "cláusula de barreira" não é ilegal e se enquadra dentro dos limites da discricionariedade administrativa inerente aos órgãos públicos, como se observa do seguinte julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. ATO QUE CAUSA EFETIVO PREJUÍZO AO CANDIDATO. DECADÊNCIA AFASTADA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. (...) V. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da Repercussão Geral, “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” VI. A Administração Pública, dentro da órbita discricionária que emana da separação dos Poderes, pode estabelecer, mediante previsão editalícia adequada, o número de candidatos aptos à participação no curso de formação profissional segundo o desempenho meritório na fase antecedente do concurso público, ainda que equivalente ao número de vagas ofertadas no concurso público, sem que isso possa ser interpretado como ofensa aos princípios da igualdade, da impessoalidade ou da eficiência consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal. VII. A instituição de “cláusula de barreira”, conquanto ínsita à discricionariedade administrativa, no âmbito do Distrito Federal conta com amparo legal expresso, presente o disposto no artigo 16 da Lei Distrital 4.949/2012. VIII. Apelação parcialmente provida para afastar a decadência. Segurança denegada. (Acórdão 1913301, 0702204-47.2023.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) No que se refere às vagas destinadas às pessoas hipossuficientes, o artigo 8o-L da lei supramencionada determina que deve corresponder a 10% do total de vagas oferecidas em concursos públicos, ou seja, o cálculo deve considerar o total de vagas do concurso e não de cada cargo individualmente, como pretende o autor. Portanto, não se vislumbra a presença dos requisitos legais a fim de amparar o pedido de tutela de urgência, veja-se: Ementa: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. LEI DISTRITAL N. 6.741/2020. PERCENTUAL DE 10% OBSERVADO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra atos praticados pelo Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES e pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, visando a inclusão do impetrante na 22a posição da lista dos candidatos que se autodeclararam hipossuficientes no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - 103, com fundamento na Lei Distrital n. 6.741/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da Lei Distrital n. 6.741/2020, que reserva 10% das vagas de concursos públicos para hipossuficientes; e (ii) saber se o impetrante tem direito a ser classificado na lista final de aprovados na condição de hipossuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não procede, pois tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração a Autoridade que subscreve o Edital condutor do processo seletivo, sendo o Secretário de Estado a autoridade responsável pela autorização e realização do certame. 4. A preliminar de inadequação da via eleita também não merece acolhimento, uma vez que o impetrante apresentou documentação suficiente, sendo a controvérsia relativa à interpretação da Lei Distrital n. 6.741/2020 e sua aplicação ao caso concreto, matéria eminentemente de direito que prescinde de dilação probatória. 5. No mérito, verifica-se que não houve descumprimento da Lei Distrital n. 6.741/2020, pois do total de 210 vagas previstas no edital (10 para provimento imediato e 200 para cadastro reserva), 21 foram destinadas aos candidatos hipossuficientes (1 vaga imediata e 20 para cadastro), o que corresponde exatamente a 10% do total, em conformidade com a lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O percentual de 10% de vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, previsto na Lei Distrital n. 6.741/2020, deve ser calculado sobre o total de vagas oferecidas no edital do concurso público." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 37; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Lei Distrital n. 6.741/2020, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967615, 0739204-04.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 1960710, 0729310-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025. (Acórdão 2003233, 0700036-58.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Nas razões recursais (ID 77519560), o agravante alega que foi aprovado em 3o lugar no concurso público promovido pela CAESB para o cargo de Analista de Sistemas de Saneamento – Especialidade: Químico, na modalidade de ampla concorrência. Argumenta que foi indevidamente preterido em razão da aplicação de cláusula de barreira ilegal, que beneficiou candidato hipossuficiente, em desacordo com o artigo 8o-L da Lei Distrital no 4.949/2012, que condiciona a reserva de vagas à existência de, no mínimo, dez vagas no certame. Defende que a convocação do candidato hipossuficiente violou a ordem legal de classificação, excedeu o percentual máximo de cotas permitido (60% em vez de 50%) e causou prejuízo direto ao agravante, que não foi convocado para a prova discursiva. Sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar expressamente o artigo 8o-L da Lei Distrital no 4.949/2012, contrariando o artigo 489, §1o, IV, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja determinada sua imediata convocação para realização de prova discursiva suplementar e o prosseguimento nas etapas subsequentes do certame. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do CPC1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Por mais relevantes que sejam os argumentos e as pretensões do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Como visto, pretende o agravante a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja determinada sua imediata convocação para realização de prova discursiva suplementar e o prosseguimento nas etapas subsequentes do concurso público promovido pela CAESB, para o cargo de Analista de Sistemas de Saneamento – Especialidade: Químico. Alega que foi aprovado em 3o lugar na modalidade de ampla concorrência, mas foi preterido em razão da convocação de candidato hipossuficiente, em desacordo com o artigo 8o-L da Lei Distrital no 4.949/2012, que condiciona a reserva de vagas à existência de, no mínimo, dez vagas no certame. Alega que a reserva de 10% para hipossuficientes somente se aplica quando o concurso ofertar ao menos dez vagas, conforme o artigo 8o-L da Lei Distrital no 4.949/2012, o que não teria ocorrido no certame em questão, que ofertou apenas cinco vagas. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no Cargo 12: Analista de Sistemas de Saneamento – Especialidade: Químico, tendo sido aprovado na 3a colocação na classificação geral da ampla concorrência. O edital atualizado, em seu item 4, prevê “01 (uma) vaga imediata para ampla concorrência e formação de cadastro de reserva com o restante dos aprovados, conforme determinado no subitem 4.1.1 do edital”. O edital também dispõe que “não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras e/ou hipossuficientes para provimento imediato, sendo mantido cadastro de reserva, conforme disposto no item 4.1.1: ‘Os candidatos aprovados além do número de vagas especificado no quadro de vagas do subitem 4.1 deste edital comporão o cadastro de reserva’”. Como se sabe, o artigo 16 da Lei n. 4.949/2012 que estabelece as regras gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, determina que: "É admitido condicionar a correção ou a participação em prova de determinada etapa à aprovação e classificação na etapa anterior, simultânea ou isoladamente.", acrescentando seu parágrafo único que "O edital normativo do concurso pode limitar a quantidade de participantes da etapa seguinte a determinada quantidade de candidatos por vaga, observada a ordem de classificação.". Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 376 da Repercussão Geral, declarou ser compatível com a Constituição Federal a adoção da cláusula de barreira em concursos públicos, desde que essa exigência esteja expressamente prevista no edital. De fato, tal mecanismo tem como finalidade limitar o número de candidatos que avançam para as etapas seguintes do certame, restringindo essa continuidade aos que obtiverem as melhores classificações. No que tange ao alegado descumprimento do artigo 8o -L da Lei Distrital n. 4.949/2012, é necessário analisar com precisão o que dispõe a referida norma. Vejamos: “Ficam reservados aos comprovadamente hipossuficientes 10% do total de vagas oferecidas em concursos públicos, sempre que este total for igual ou superior a 10. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 1o Quando a aplicação do percentual indicado no caput resultar em número fracionado, este é aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou superior a 0,5; ou diminuído para o primeiro número inteiro antecedente, em caso de fração inferior. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 2o Para os efeitos deste artigo, são hipossuficientes aqueles: (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) I – cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário mínimo; e (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) II – que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 3o A comprovação documental da hipossuficiência deve ser feita no momento da inscrição, nos termos do edital normativo do certame. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024)” A interpretação correta do dispositivo é que o percentual de 10% deve ser aplicado sobre o total de vagas oferecidas no concurso e não de cada cargo individualmente, como pretende o agravante. Na espécie, cumpre esclarecer que de acordo com o Edital n° 01 – CAESB, de 19 de novembro de 2024, para o cargo disputado pelo impetrante (cargo 12), observando o item 10.9 Dos Critérios de Avaliação da Prova Discursiva, foram oferecidas, em um primeiro momento, 2 vagas para ampla concorrência, 1 para PPP, 1 para PCD e 1 para hipossuficientes. Sucede que, em 30 de setembro de 2025, em razão da decisão do TCDF no Processo n° 00600-00014302/2024-72-e, foram retificados os subitens 10.9.1 e 10.9.2 do edital e alterou os critérios de avaliação para o cargo do autor para 6 vagas de ampla concorrência, 2 para PPP, 2 para PCD e 1 para hipossuficientes, de modo que seriam convocados os candidatos remanescentes (ID 253907047). Atualmente, o concurso se encontra suspenso por decisão do TCDF (ID 253907046). No caso, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, há necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado, tendo em vista a suspensão do concurso. Diante dessas constatações sumárias, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido, razão pela qual reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator